Tribunal: STM
Processo: 7000462-44.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000462-44.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO: WILLAMYS FERREIRA GAMA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, de não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito, sob o argumento
segundo o qual "(...) o pedido do Agravante caracteriza verdadeiro incidente na
execução da pena". No mérito, por unanimidade, negou provimento ao Recurso
defensivo, mantendo in totum a Decisão recorrida. nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI e FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/09/2020 17:08:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21464a6257
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000462-44.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE:
JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO.
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. WILLAMYS FERREIRA GAMA.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. CONDENAÇÃO.
CONCUSSÃO. ART. 304 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DA PENA.
CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

A Lei nº 7.210/84 - Lei de Execuções Penais, no seu artigo 197, consagra o Agravo em Execução como via
para o Ministério Público e a Defesa escoarem o seu inconformismo com as decisões proferidas pelo
Magistrado no processo de execução.
Considerando que a legislação de regência no âmbito desta Justiça Militar da União não contempla o manejo
desse tipo de Recurso, é certo que em situações tais, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense, a irresignação é processada seguindo-se o rito do Recurso em Sentido Estrito.
Inconformada com as condições da execução da pena, a Defesa constituída manejou o competente Agravo
em Execução, tendo dirigido a sua irresignação ao Juízo da Execução que, por sua vez, admitiu o pedido
como Recurso em Sentido Estrito, tendo sido cumprida a exigência prevista no art. 520 do Código de
Processo Penal Militar, quando ratificou o decisum vergastado.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
As condições estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau para a execução da pena decorrem da própria ação
delituosa do militar e referem-se à condenação imposta por esta Justiça Militar da União em desfavor de um
Oficial que, condenado pelo delito de concussão, por 5 (cinco) vezes, teve inclusive declarada a perda do
seu posto e da sua patente.
É justamente o Princípio da Individualização da Pena que justifica as medidas impostas pelo Juízo de
Execução, mormente considerando a atividade desempenhada pelo militar no próprio estabelecimento de
sua esposa, de sorte que, no atual contexto da pandemia, e considerando-se a prisão domiciliar decretada
pelo Juízo a quo, as condições estabelecidas pautam pela proporcionalidade e pela razoabilidade.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito. No mérito,
por unanimidade, em negar provimento ao Recurso defensivo, mantendo in totum a Decisão recorrida.
Brasília, 31 de agosto a 3 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE:
JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO.
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. WILLAMYS FERREIRA GAMA.

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/09/2020 17:08:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21464a6257
Trata-se de Agravo em Execução, recebido como Recurso em Sentido Estrito, no qual a Defesa constituída
do 1º Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, em síntese, questiona 2 (duas) das condições do regime
aberto impostas pelo Juízo de Execução para o cumprimento da pena aplicada ao militar.

Em apertada síntese, o 1º Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO foi condenado por esta Corte Castrense
em 21 de junho de 2018, por unanimidade, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como
incurso, por 6 (seis) vezes, no art. 305 do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o direito de recorrer em liberdade e
o regime prisional inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, conforme se extrai
dos autos da Apelação nº 0000026-26.2015.7.11.0211.

Em sede de Embargos de Declaração nº 7000644-98.2018.7.00.0000, no dia 18 de outubro de 2018, este
Tribunal, também por unanimidade, acolheu a preliminar de não conhecimento do Recurso, uma vez que a
Defesa utilizou-se de via absolutamente inadequada para buscar a reforma do Acórdão recorrido, sem
apontar qualquer obscuridade, omissão ou contradição.
Interposto o competente Recurso Extraordinário, o então Ministro-Presidente Dr. José Coêlho Ferreira não o
admitiu em Decisão de 19 de dezembro de 2018.

Em 24 de abril de 2019, o eminente Ministro Dr. Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou
seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo nº 1191927, transitando em julgado o decisum em 24 de
agosto de 2019.

Em consequência, foi determinada a Execução Definitiva do Julgado nº 7000367-09.2019.7.11.0011 pelo
Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM em 11 de setembro de 2019, tendo sido determinada a expedição do
respectivo Mandado de Prisão, em 17 de setembro de 2019, "(...) e, após o seu cumprimento, a Carta de
Guia a serem encaminhados ao Batalhão de Policia do Exército de Brasília, observando-se o regime
semiaberto.".

Em Ofício expedido pelo Comandante do Batalhão de Polícia do Exército, foi informado ao Juízo da Execução
o cumprimento do Mandado de Prisão no dia 19 de setembro de 2019.

Também foi informado ao Juízo de Execução, nessa mesma data, que o referido militar foi transferido para a
Reserva Remunerada, ex officio, a contar de 5 de março de 2019.

Designada pelo Juízo de Execução a audiência de custódia relativa ao cumprimento do mandado de prisão,
para o dia 20 de setembro de 2019, nessa data, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM
decidiu pela:

"(...) expedição de Carta de Guia para o efetivo cumprimento da sanção penal, devendo
constar a observação concernente ao seu regime inicial - semiaberto -, e a autorização
deste Juízo para liberação do apenado durante o período diurno (das 06:00 às 17:59h),
devendo permanecer no cárcere do BPEB no período noturno (das 18:00h às 05:59h) e aos
sábados, domingos e feriados.
Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação ao juízo da documentação
pertinente ao trabalhado exercido pelo acusado na microempresa pertencente à sua
esposa.".

No dia 4 de outubro de 2019, a Defesa constituída do militar apresentou pedido ao Juízo de Execução
requerendo a extensão dos efeitos da decisão que deferiu o trabalho externo do condenado também para os
dias de sábado, apresentando, para tanto, documentos comprobatórios do trabalho que desempenha.

Em 21 de outubro de 2019, instado a opinar sobre o pedido defensivo, o Ministério Público Militar
manifestou-se "(...) contrariamente ao quanto requerido pela defesa do reeducando no sentido da extensão
da autorização de trabalho para os sábados.".

Em Decisão de 23 de outubro de 2019, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM determinou o
cumprimento da pena do militar em estabelecimento prisional comum, bem como declinou da competência
para decidir sobre a execução da pena em favor do:

"(...) Juízo da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, juízo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/09/2020 17:08:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21464a6257
natural competente para executar a pena imposta ao Tenente da Reserva JOSÉ JORGE DOS
SANTOS FILHO, restando prejudicado os requerimentos feitos pela Defesa (evento 39) e do
Ministério Público Militar (evento 42).".

Contra o referido decisum, insurgiu-se o Órgão ministerial por intermédio do competente Recurso em
Sentido Estrito nº 7000006-94.2020.7.00.0000, julgado em 20 de fevereiro de 2020, oportunidade na qual o
Plenário desta Corte Castrense, por unanimidade:

"(...) deu provimento ao Recurso ministerial para, desconstituindo a Decisão do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 23 de outubro de 2019,
restabelecer a competência desta Justiça Especializada para a execução da pena imposta
ao 1º Ten RRm Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO e determinar o cumprimento da
reprimenda em estabelecimento militar, enquanto o condenado ostentar a condição de
Oficial da Reserva Remunerada do Exército Brasileiro (...)".

Em decorrência do pedido de orientação formulado pelo Comandante do Batalhão de Polícia do Exército em
relação à sua responsabilidade pela custódia do apenado Ten R1 JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, no
contexto da doença epidêmica COVID-19, mormente porque o citado Oficial enquadra-se no grupo de risco,
por ter diagnóstico de diabetes tipo 2, hipertensão arterial e insuficiência cardíaca, o Juiz Federal Substituto
da 2ª Auditoria da 11ª CJM proferiu Decisão em 26 de março de 2020, nos seguintes termos:

"(...) O apenado iniciou em 19/9/2019 o cumprimento da sua pena definitiva de 4 anos e 6
meses no regime semiaberto no cárcere do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília
(evento 31).
Entretanto, conforme laudos e receitas médicos apresentados pela defesa (evento 115),
que corroboram com a informação da autoridade militar carcerária, o apenado Ten. JOSÉ
JORGE possui diagnóstico de diabetes, hipertensão arterial e insuficiência cardíaca, bem
como tem idade avançada (57 anos), o que aumenta a sua vulnerabilidade ao contágio da
doença COVID-19 (coronavírus).
De se ver que a condição de saúde do apenado e a notória pandemia do coronavírus faz
com que este juízo tenha que compatibilizar, durante o risco de propagação da doença, a
aplicação da execução penal com os direitos e garantias individuais do apenado.
Nesse contexto, a recomendação nº 62 do CNJ, emitida em 17/3/2020, orienta a concessão
de prisão domiciliar em relação a pessoas presas em cumprimento de pena em regime
aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo juízo da execução.
Importante salientar que a permanência integral do militar no cárcere do BPEB seria a
medida mais adequada, sob o ponto de vista do cumprimento da pena privativa de
liberdade a que foi condenado e do perigo de contágio da doença, já que o acesso àquele
local é notoriamente mais restrito que o acesso ao seu próprio domicílio. Todavia, forçoso
reconhecer que a súmula vinculante nº 56 restringe a manutenção do regime prisional
mais gravoso, o que na situação em tela, contemplaria indevidamente o regime fechado ao
apenado.
Nesse diapasão, a prisão domiciliar é a medida mais adequada a ser aplicada, pois
resguarda a saúde do preso ao mesmo tempo em que o cumprimento da sua pena é
mantido, embora em "regime" mais brando.
Dessa forma, em razão das circunstâncias atuais, concedo, em caráter excepcional, a
prisão domiciliar para o apenado Ten. R1 JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, com fundamento
no art. 317 do CPP, em aplicação ao artigo 3º, "a" do CPPM, devendo permanecer recolhido
em sua residência, dela só podendo sair com autorização judicial, restando, desde já,
suspensa, temporariamente, a autorização para o trabalho externo.
Determino, outrossim, à Autoridade de Polícia Judiciária Militar (Comandante do BPEB) que
fiscalize rotineiramente, a seu critério, o cumprimento da prisão domiciliar, pelo tempo que
ela necessite perdurar, comunicando, imediatamente, qualquer descumprimento verificado
por parte do apenado à este Juízo.
Ainda, intime-se a Defesa para que apresente a documentação comprobatória
do trabalho externo realizado pelo apenado, que foi indicada na promoção
ministerial (evento n.º 117). Na mesma ocasião, o sentenciado deverá
esclarecer acerca das irregularidades verificadas pelo Ministério Público Militar
nos documentos juntados aos autos no evento nº 86.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/09/2020 17:08:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21464a6257
Comunique-se, com urgência, ao Comandante do BPEP, ou quem as vezes o fizer, para o
cumprimento da presente decisão, que servirá como ofício." (Grifos no original).

Em 26 de março de 2020, foi certificado pela Secretaria do Juízo de Execução que:

"(...) que nesta data, enviei via Whatsapp, telefone 9-8164-1460, a decisão judicial do
evento 119 - concessão de prisão domiciliar, ao apenado José Jorge dos Santos. Nesta
tarde, ele compareceu à Polícia do Exército e recebeu orientações que deve permanecer
em casa e que está SUSPENSA a autorização para trabalho externo, devendo permanecer
em sua residência. Em seguida, falei com a Senhora Isabel Cristina, telefone 61- 9-8166-
7017, esposa e empregadora do acusado, e informei que foi revogado, temporariamente, a
autorização de trabalho externo do apenado - entrega de marmitas. Hoje, às 17 horas e 50
minutos, recebi uma mensagem do Sr. José Jorge informando que ele já tinha ido até à
Polícia do Exército e que já se encontrava em sua residência. O referido é verdade e dou
fé.".

Em 2 de abril de 2020, a Defesa do militar requereu ao Juízo de Execução a devida autorização:

"(...) para que o Ten. José Jorge compareça aos bancos Santander, do Brasil e Caixa
Econômica, situados no Setor Militar Urbano e QGEX, a fim de tratar de assuntos
financeiros, de forma a programar pagamentos regulares como aluguel, serviços
advocatícios, água, luz, condomínio e aquisição de produtos alimentícios.
Assim sendo, reiterando o pedido para homologação dos dias trabalhados (evento 86),
requer seja autorizado o reeducando a comparecer aos bancos citados no parágrafo
anterior, nos moldes formulados, bem como a juntada dos documentos anexados.".

Instado a se manifestar, o Ministério Público posicionou-se, nos seguintes termos:

"(...) Este Órgão Ministerial, considerando a documentação apresentada pela Defesa
(Eventos 86 e 128), manifesta-se favoravelmente ao reconhecimento dos dias remidos, em
razão do trabalho externo cumprido pelo Sentenciado no período compreendido entre
outubro de 2019 a fevereiro de 2020, nos termos do artigo 126 da LEP.
Do mesmo modo, manifesta-se favoravelmente à concessão de autorização de saída, em
dias predeterminados por esse Juízo, para que o Sentenciado possa comparecer aos bancos
Santander, do Brasil e Caixa Econômica, situados no Setor Militar Urbano e QGEX, a fim de
tratar de assuntos financeiros, devendo, nesta oportunidade, o Sentenciado providenciar
junto às referidas instituições financeiras autorização para que terceiro de sua confiança
possa realizar tais operações bancárias em seu nome ou mesmo obter autorização para
que o próprio Sentenciado programe os pagamentos vindouros via aplicativos bancários.".

Em 15 de abril de 2020, o Juízo de Execução assim decidiu:

"(...) Ante o quadro, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da Defesa do Ten R/1 JOSE JORGE
DOS SANTOS FILHO (evento 128) para DECLARAR a remição de 36 (trinta e seis) dias de
pena, restando dois dias de saldo para futuro benefício, bem como para INDEFERIR o
pedido de autorização de saída temporária, por não atendimento do requisito previsto no
art. 123, inciso III, da Lei 7.210/84.".

Foram acostados aos autos, em 6 de maio de 2020, os Termos de Diligência em Prisão Domiciliar efetuados
pelo Batalhão de Polícia do Exército, entre os dias 28 de março e 30 de abril de 2020, todos dando conta de
que o condenado encontrava-se no local determinado para a sua prisão domiciliar.

Em 13 de maio de 2020, a Defesa constituída requereu ao Juízo de Execução a progressão do condenado
para o regime prisional aberto, manifestando-se favorável o Órgão ministerial em 15 de maio de 2020.

Em Decisão de 19 de maio de 2020, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM acolheu o pleito
defensivo deferindo o pedido, nos seguintes termos:

"(...) Por tudo exposto, por estarem preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, com

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/09/2020 17:08:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21464a6257
fundamento no art. 112 da Lei 7.210/84 c/c art. 61, parte final do CPM, DEFIRO A
PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO, e, excepcionalmente, com fundamento no art. 117
da LEP, em aplicação ao art. 3º do CPPM, ADMITO O SEU RECOLHIMENTO EM SUA
RESIDÊNCIA PARTICULAR, cabendo ao apenado o cumprimento das seguintes condições
(art. 115 da LEP):
a) permanecer em sua residência, durante o repouso e nos dias de folga;
b) recolher-se à sua residência, durante os dias de semana (segunda a sexta-feira), até às
19h e sair a partir das 7h, no turno da manhã;
c) não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial;
d) comparecer ao Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for
determinado; e
e) submeter-se à fiscalização das autoridades militares encarregadas de supervisionar as
presentes condições.
Comunique-se a autoridade custodiante - Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/BPEB -
para o cumprimento da presente decisão, que servirá como ofício.
Determino, outrossim, à Autoridade de Polícia Judiciária Militar (Comandante do BPEB) que
fiscalize rotineiramente, a seu critério, o cumprimento da prisão em regime aberto com
recolhimento em sua residência particular, e as condições impostas, comunicando,
imediatamente, qualquer descumprimento verificado por parte do apenado à este Juízo.
Expeça-se carta de guia atualizada.
Em razão da atual situação de emergência em saúde pública (COVID-19), intime-se o
apenado pelos meios disponíveis de videoconferência, podendo-se inclusive ser realizado
pelo envio de link de acesso à videoconferência pelo Oficial de Justiça ao apenado,
oportunidade em que deverá tomar conhecimento desta decisão e atualizar o endereço de
sua residência e do seu trabalho.".

Intimada dessa Decisão em 29 de maio de 2020, a Defesa do militar manejou, tempestivamente, o presente
Agravo em Execução, o qual foi recebido como Recurso em Sentido Estrito pelo Juiz Federal da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 11ª CJM em 10 de junho de 2020.

Em suas Razões, a Defesa constituída insurgiu-se, tão somente, contra 2 (duas) das condições impostas pelo
Juízo de Execução, a saber:

"(...) b) recolher-se à sua residência, durante os dias de semana (segunda a sexta-feira),
até às 19h e sair a partir das 7h, no turno da manhã;
c) não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial (...)".

Aduziu, para tanto, que tais medidas seriam desproporcionais e desarrazoadas, mormente porque "(...) o
agravante também trabalha aos sábados e, considerando que trabalha durante o dia, costuma realizar as
compras de supermercados no período noturno, inclusive porque normalmente é o horário com menor fluxo
de pessoas.", acrescentando ainda que seria "(...) desproporcional não autorizar que o agravante circule
pelas cidades do entorno, como ocorre na Justiça Comum (...)".

Por fim, salientando que o exercício da atividade laboral pelo Agravante "(...) é fator importante para sua
completa ressocialização, inclusive o art. 114 da Lei de Execução Pena preconiza que somente poderá
ingressar no regime aberto o condenado que estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo
(...)", requereu ao Juízo de Execução o conhecimento do Recurso para o fim de que sejam alteradas "(...) as
condições fixadas para o cumprimento do regime aberto, em especial quanto aos horários estabelecidos,
bem como estipular que as cidades do entorno do Distrito Federal não se incluem na proibição de circulação
sem autorização judicial (...)".

Em Contrarrazões apresentadas no dia 25 de junho de 2020, o Órgão ministerial manifestou-se favorável ao
pleito defensivo, nos seguintes termos:

"(...) Diante do exposto e forte nas razões acima, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer:
1. o conhecimento do presente Agravo em Execução, já que presentes seus pressupostos
de admissibilidade;
2. o provimento deste Recurso, caso não haja a retratação da decisão pelo Juízo a quo,
com a consequente (sic) alterações das condições estabelecidas nas alíneas "b" e "c" da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/09/2020 17:08:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21464a6257
Decisão exarada no Evento 161 para que elas sejam fixadas considerando os seguintes
parâmetros:
"b) recolher-se à residência, durante os dias de semana (segunda a sexta-feira) até às 22h
e sair a partir das 5h do turno matutino. Aos sábados, recolher-se à residência até às 20h
(...)".

Em sede de Juízo de Retratação, no dia 1º de julho de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM proferiu Despacho nos seguintes termos:

"(...) Mantenho a r. decisão proferida no evento (evento 161), por seus próprios e jurídicos
fundamentos, na forma do artigo 520, do CPPM. Na forma do art. 522, do CPPM,
encaminhe-se o recurso interposto ao e. STM.
Cumpra-se o contido no ofício juntado no evento 185.
Providências, pela Secretaria.".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi,
manifestou-se "(...) preliminarmente, pelo não conhecimento do presente agravo e, no mérito, pelo seu
desprovimento (...)".

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou a presente preliminar de não conhecimento do Recurso em
Sentido Estrito sob o argumento segundo o qual "(...) o pedido do Agravante caracteriza verdadeiro
incidente na execução da pena e, como tal, deve ser decidido pelo juízo competente, nos termos do art.
590, do diploma processual penal castrense (...)", de sorte que esta Corte Castrense somente poderia se
pronunciar sobre o pedido formulado pela Defesa nas ações penais originárias, sendo portanto, competente,
o Magistrado da 2ª Auditoria da 11ª CJM para avaliar o requerimento, sob pena de indevida supressão de
instância.

O argumento não merece acolhida.

Conforme já decidiu esta Corte Castrense, "(...) a Lei nº 7.210/84 - Lei de Execuções Penais, no seu artigo
197, consagra o Agravo em Execução como via para o Ministério Público e a Defesa escoarem o seu
inconformismo com as decisões proferidas pelo Magistrado no processo de execução." (Apelação nº
0000114-84.2017.7.01.0401, Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, DJe: 06/02/2018).

No mesmo sentido:

"Habeas Corpus nº 7000596-08.2019.7.00.0000 (DJe: 20/08/2019)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. EXECUÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E NO PERÍODO DA NOITE. AUSÊNCIA
DE CASA DE ALBERGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
CÓDIGO PENAL. LEP. CONSTRANGIMENTO. MPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. MESMO OBJETO. NÃO ESGOTAMENTO.
MANDAMUS SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
Havendo o recurso próprio para revisar a decisão passível de impugnação - Agravo em
Execução - e, inclusive, na espécie, já manejado, a impetração do writ com o mesmo
propósito se revela clara desvirtuação de sua finalidade precípua, que é evitar ou fazer
cessar a violência ou a coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou
abuso de poder. De forma que o remédio heroico sob análise passaria a ter caráter de
substitutivo de recurso próprio disponível no sistema processual, o que é inadmissível, sob
pena de desprestigiar as atribuições das instâncias regulares do processo, com a
consequente desmoralização do sistema ordinário de julgamento.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/09/2020 17:08:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21464a6257
Preliminar de não conhecimento do habeas corpus acolhida à unanimidade." (Grifo nosso);

Ainda seguindo essa linha de raciocínio, é certo que "(...) Nos termos fixados pelo CPPM e pela Lei nº
7.210/1984, a autoridade competente para decidir sobre progressão de regime de cumprimento da pena e
de livramento condicional é o juiz da execução." (Agravo Interno nº 7000498-23.2019.7.00.0000. Relator:
Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto, DJe: 31/07/2019).

Por outro lado, considerando que a legislação de regência no âmbito desta Justiça Militar da União não
contempla o manejo desse tipo de Recurso, é certo que em situações tais, na esteira da reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense, a irresignação é processada seguindo-se o rito do Recurso em Sentido
Estrito, senão vejamos:

"Recurso em Sentido Estrito nº 0000043-84.2014.7.12.0012 (DJe: 09/06/2014)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. INDULTO. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO DE 1/4 DA PENA. "SURSIS".
NATUREZA JURÍDICA. CÔMPUTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.
Agravo interposto em execução de sentença recebido como Recurso em Sentido Estrito,
pelo Principio da Fungibilidade, ante a sua tempestividade e a previsão legal insculpida no
art. 516, alínea "l", do CPPM.
(...)
Recurso em Sentido Estrito a que se nega provimento. Unânime." (Grifo nosso);
"Recurso em Sentido Estrito nº 0000046-05.2015.7.12.0012 (DJe: 11/05/2015)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. INDULTO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE
REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO DE 1/4 DA PENA. "SURSIS". NATUREZA DE PENA.
NÃO CABIMENTO.
Agravo interposto em execução de sentença recebido como Recurso em Sentido Estrito,
pelo Principio da Fungibilidade, ante a sua tempestividade e a previsão legal insculpida no
art. 516, alínea "l", do CPPM.
(...)
Recurso em Sentido Estrito a que se nega provimento. Unânime." (Grifo nosso);
"Recurso em Sentido Estrito nº 0000099-88.2012.7.12.0012 (DJe: 21/09/2012)
Relator: Ministro Alte Esq Marcos Martins Torres
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO. "SURSIS". INDULTO.
Recebe-se, pelo princípio da fungibilidade, agravo em execução como Recurso em sentido
estrito, quando interposto no prazo de 3 (três) dias, de decisão que indeferiu declaração de
extinção de punibilidade em razão do indulto.
(...)" (Grifo nosso).

Não por acaso, conforme descrito no Relatório anteriormente apresentado por este Relator, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, ao analisar pedido defensivo de progressão de
regime nos autos do Processo de Execução nº 7000367-09.2019.7.11.0011, deferiu o pleito em Decisão de
19 de maio de 2020, admitindo o recolhimento do condenado 1º Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO:

"(...) EM SUA RESIDÊNCIA PARTICULAR, cabendo ao apenado o cumprimento das seguintes
condições (art. 115 da LEP):
a) permanecer em sua residência, durante o repouso e nos dias de folga;
b) recolher-se à sua residência, durante os dias de semana (segunda a sexta-feira), até às
19h e sair a partir das 7h, no turno da manhã;
c) não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial;
d) comparecer ao Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for
determinado; e
e) submeter-se à fiscalização das autoridades militares encarregadas de supervisionar as
presentes condições.".

Inconformada com as condições descritas nas alíneas "b" e "c", a Defesa constituída manejou o competente
Agravo em Execução, tendo dirigido a sua irresignação por petição endereçada ao Juízo de Execução (Evento
178, em 5 de junho de 2020).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/09/2020 17:08:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21464a6257

Em Despacho de 10 de junho de 2020 (Evento 180), o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª
CJM manifestou-se nos seguintes termos:

"(...) Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso (ev. 178).
Intime-se o MPM para contrarrazoar, devendo ser seguido o rito do recurso em sentido
estrito, conforme jurisprudência do STM (v. RESE nº 0000046- 05.2015.7.12.0012).".

Em 25 de junho de 2020 foram apresentadas as Contrarrazões ao Recurso pelo Órgão ministerial (Evento
183), seguindo-se a manifestação do Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

"(...) Mantenho a r. decisão proferida no evento (evento 161), por seus próprios e jurídicos
fundamentos, na forma do artigo 520, do CPPM. Na forma do art. 522, do CPPM,
encaminhe-se o recurso interposto ao e. STM.".

Nesse contexto, considerando que o rito procedimental previsto para o caso em exame foi observado à sua
integralidade contemplando a manifestação ministerial em sede de contrarrazões, não identifico a aventada
supressão de instância, porquanto, em sede de Juízo de Retratação do art. 520 do Código de Processo Penal
Militar, o Juízo de Execução não só teve a oportunidade de se manifestar sobre o pedido a ele dirigido pela
Defesa, como também, e principalmente, manteve a Decisão recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Verifica-se, pois, nos autos presentes, a estrita observância do rito procedimental do Recurso em Sentido
Estrito, não cabendo falar-se em seu não conhecimento.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.

MÉRITO

Trata-se de Agravo em Execução, recebido como Recurso em Sentido Estrito, no qual a Defesa constituída
do 1º Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, em síntese, questiona 2 (duas) das condições do regime
aberto impostas pelo Juízo de Execução para o cumprimento da pena aplicada ao militar.

Os argumentos não merecem acolhida, a despeito das alegações defensivas dando conta de que a Decisão
recorrida seria desproporcional e desarrazoada.

Conforme descrito no minucioso Relatório anteriormente delineado, o Oficial foi condenado à pena de 4
(quatro) e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso, por seis vezes, no delito encartado no art. 305 do
Código Penal Militar, c/c o art. 71 do CP, com o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP.

Importante ressaltar que o Plenário desta Corte Castrense, por unanimidade, no dia 4 de março de 2020,
acolheu a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato nº
7001057-77.2019.7.00.0000, formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar, tendo declarado o
1° Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO indigno do oficialato, determinando, em consequência, a perda
de seu posto e de sua patente, na forma do artigo 142, § 3°, incisos VI e VII, da Constituição Federal, e artigo
120, inciso I, da Lei n° 6.880, de 9 de dezembro de 1980.

Nada obstante, em razão do trânsito em julgado da pena aplicada ao militar, a reprimenda foi executada
pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM, inicialmente no regime semiaberto, conforme determinado pelo
Acórdão desta Corte, tendo sido autorizada pelo Juízo de Execução na Audiência de Custódia do dia 20 de
setembro de 2019 a liberação do apenado:

"(...) durante o período diurno (das 06:00 às 17:59h), devendo permanecer no cárcere do
BPEB no período noturno (das 18:00h às 05:59h) e aos sábados, domingos e feriados.
Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação ao juízo da documentação
pertinente ao trabalhado exercido pelo acusado na microempresa pertencente à sua
esposa.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/09/2020 17:08:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21464a6257
No dia 4 de outubro de 2019, a Defesa constituída do militar apresentou pedido semelhante ao do presente
Recurso perante o Juízo de Execução, requerendo a extensão dos efeitos da decisão que deferiu o trabalho
externo do condenado também para os dias de sábado, apresentando, para tanto, documentos
comprobatórios do trabalho que desempenha.

Já naquela oportunidade, em 21 de outubro de 2019, o Órgão ministerial manifestou-se contrário ao pleito
nos seguintes termos:

"(...) Primeiramente, porque, conforme consta do contrato de trabalho juntado (evento 39,
doc. 02, fl. 02), o sentenciado deverá cumprir jornada de trabalho de 08 (oito) horas
diárias, o que, se realizado de segunda a sábado, totalizará 48 (quarenta e oito) horas
semanais, o que viola o art. 7º, inciso XIII, da CF/88.
Ademais, considerando o descanso intrajornada e que o referido trabalho tem como sede a
própria residência da família do reeducando (evento 39, doc. 02, fl. 02), a extensão
pretendida pela defesa aproxima-se do regime de prisão domiciliar, já indeferido por esse
Juízo, conforme ata do evento 34.
Em tempo, tendo em vista a jornada prevista no mesmo contrato de trabalho (evento 39,
doc. 02, fl. 02), e que os horários de saída e de retorno do sentenciado ao BPEB durante a
semana destinam-se ao desempenho do trabalho externo, o MPM requer que o horário
previsto para o retorno ao PIC seja antecipado para as 17h, uma vez que o intervalo de
uma hora é mais que suficiente ao deslocamento (a pé) entre o SMU e o Cruzeiro Velho
(tempo que se reduz a poucos minutos acaso realizado por veículo motorizado ou mesmo
de bicicleta).
Por fim, considerando a multiplicidade de atividades previstas para o empregado (a
envolver tarefas de gestão e de execução da própria atividade finalística da pessoa
jurídica) e o salário proposto, requer sejam adotadas cautelas mínimas para aferição do
efetivo desempenho de tal emprego pelo sentenciado, a exemplo da apresentação, a esse
D. Juízo, até o quinto dia útil do mês subsequente, de folhas de ponto e de comprovação da
atuação do referido preposto (ordens de serviço, recibos, orçamentos), ou quaisquer outros
documentos que possam ser checados junto a terceiras pessoas que não a própria
empregadora (cônjuge do reeducando), resguardando-se o interesse da sociedade sem
prejuízo da ressocialização, ambos inerentes à execução penal.".

Em Decisão de 26 de março de 2020, considerando a preocupação do Comando do Batalhão de Polícia do
Exército relativamente à sua responsabilidade pela custódia do apenado Ten R1 JOSÉ JORGE DOS SANTOS
FILHO, no contexto da doença epidêmica COVID-19 e, considerando que o citado Oficial pertencia ao grupo
de risco, por ter diagnóstico de diabetes tipo 2, hipertensão arterial e insuficiência cardíaca, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM proferiu Decisão na qual destacou que, apesar do
regime semiaberto imposto ao sentenciado:

"(...) a prisão domiciliar é a medida mais adequada a ser aplicada, pois resguarda a saúde
do preso ao mesmo tempo em que o cumprimento da sua pena é mantido, embora em
"regime" mais brando.
Dessa forma, em razão das circunstâncias atuais, concedo, em caráter excepcional, a
prisão domiciliar para o apenado Ten. R1 JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, com fundamento
no art. 317 do CPP, em aplicação ao artigo 3º, "a" do CPPM, devendo permanecer recolhido
em sua residência, dela só podendo sair com autorização judicial, restando, desde já,
suspensa, temporariamente, a autorização para o trabalho externo.".

Em 26 de março de 2020, foi certificado pela Secretaria do Juízo de Execução que:

"(...) que nesta data, enviei via Whatsapp, telefone 9-8164-1460, a decisão judicial do
evento 119 - concessão de prisão domiciliar, ao apenado José Jorge dos Santos. Nesta
tarde, ele compareceu à Polícia do Exército e recebeu orientações que deve permanecer
em casa e que está SUSPENSA a autorização para trabalho externo, devendo permanecer
em sua residência. Em seguida, falei com a Senhora Isabel Cristina, telefone 61- 9-8166-
7017, esposa e empregadora do acusado, e informei que foi revogado, temporariamente, a
autorização de trabalho externo do apenado - entrega de marmitas. Hoje, às 17 horas e 50
minutos, recebi uma mensagem do Sr. José Jorge informando que ele já tinha ido até à

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/09/2020 17:08:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21464a6257
Polícia do Exército e que já se encontrava em sua residência. O referido é verdade e dou
fé.".

Em 15 de abril de 2020, diante de novo pedido defensivo no sentido de flexibilizar o cumprimento da
reprimenda aplicada por esta Justiça Castrense, o Juízo de Execução assim decidiu:

"(...) Ante o quadro, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da Defesa do Ten R/1 JOSE JORGE
DOS SANTOS FILHO (evento 128) para DECLARAR a remição de 36 (trinta e seis) dias de
pena, restando dois dias de saldo para futuro benefício, bem como para INDEFERIR o
pedido de autorização de saída temporária, por não atendimento do requisito previsto no
art. 123, inciso III, da Lei 7.210/84.".

Nesse contexto, foram acostados aos autos, em 6 de maio de 2020, os Termos de Diligência em Prisão
Domiciliar efetuados pelo Batalhão de Polícia do Exército, entre os dias 28 de março e 30 de abril de 2020,
todos dando conta de que o condenado encontrava-se no local determinado para a sua prisão domiciliar.

Em Decisão de 19 de maio de 2020, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM acolheu o pleito
defensivo de progressão de regime do sentenciado e, excepcionalmente:

"(...) com fundamento no art. 117 da LEP, em aplicação ao art. 3º do CPPM, ADMITO O SEU
RECOLHIMENTO EM SUA RESIDÊNCIA PARTICULAR, cabendo ao apenado o cumprimento
das seguintes condições (art. 115 da LEP):
a) permanecer em sua residência, durante o repouso e nos dias de folga;
b) recolher-se à sua residência, durante os dias de semana (segunda a sexta-feira), até às
19h e sair a partir das 7h, no turno da manhã;
c) não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial;
d) comparecer ao Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for
determinado; e
e) submeter-se à fiscalização das autoridades militares encarregadas de supervisionar as
presentes condições.
Comunique-se a autoridade custodiante - Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/BPEB -
para o cumprimento da presente decisão, que servirá como ofício.
Determino, outrossim, à Autoridade de Polícia Judiciária Militar (Comandante do BPEB) que
fiscalize rotineiramente, a seu critério, o cumprimento da prisão em regime aberto com
recolhimento em sua residência particular, e as condições impostas, comunicando,
imediatamente, qualquer descumprimento verificado por parte do apenado à este Juízo.
Expeça-se carta de guia atualizada.
Em razão da atual situação de emergência em saúde pública (COVID-19), intime-se o
apenado pelos meios disponíveis de videoconferência, podendo-se inclusive ser realizado
pelo envio de link de acesso à videoconferência pelo Oficial de Justiça ao apenado,
oportunidade em que deverá tomar conhecimento desta decisão e atualizar o endereço de
sua residência e do seu trabalho.".

O argumento segundo o qual o condenado realiza as compras de mantimentos nos supermercados durante
o período noturno, haja vista que os ditos estabelecimentos estariam mais vazios, convenhamos, esse sim é
de todo desarrazoado não merecendo maiores esclarecimentos por motivos óbvios.

Portanto, no atual contexto da pandemia, e considerando-se a prisão domiciliar decretada pelo Juízo a quo, a
Decisão a mim me parece, além de acertada, absolutamente proporcional e razoável, a despeito dos
argumentos defensivos, bem como da própria manifestação do Órgão ministerial que, em Contrarrazões não
teria identificado razão "(...) para estabelecer uma distinção prejudicial entre a situação do Agravante e as
dos demais sentenciados que cumprem o mesmo regime na Justiça Comum.".

Todavia, é justamente o Princípio da Individualização da Pena que justifica as medidas impostas pelo Juízo
de Execução, mormente considerando a atividade desempenhada pelo militar no próprio estabelecimento de
sua esposa.

Além disso, não se pode olvidar que as condições estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau decorrem da
própria ação delituosa do militar e referem-se ao cumprimento de pena aplicada por esta Justiça Militar da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/09/2020 17:08:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21464a6257
União em desfavor de um Oficial que, condenado pelo delito de concussão, por 6 (seis) vezes, teve inclusive
declarada a perda do seu posto e da sua patente.

Conforme ressaltou com absoluta precisão o Custos Legis, ao manifestar-se sobre as incessantes tentativas
defensivas de ver flexibilizado o cumprimento da reprimenda imposta por esta Corte Castrense:

"(...) Do extenso histórico acima narrado quanto aos pedidos formulados pelo apenado no
processo de execução, é possível verificar as suas incessantes tentativas em impedir a
execução da pena nos moldes em que deve ocorrer.
Com efeito, não satisfeito com a progressão de regime que lhe foi deferida e com a
benesse de cumprir a pena em sua residência, o réu ainda quer ditar as condições que
devem ser fixadas pelo juízo da execução.
Data venia, as condições fixadas pelo juízo "a quo" não merecem qualquer modificação,
haja vista que foram fixadas de forma proporcional e razoável, preservando-se a saúde do
apenado e, ainda, possibilitando que este exerça suas atividades laborais.".

Nesse contexto, reputo irretocável o decisum vergastado, não merecendo guarida o pleito defensivo.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso defensivo, mantendo in totum a Decisão recorrida.